Tribunal: CARF
Processo: 13896.904382/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904382/2008-12
ACÓRDÃO
1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2005
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. INSTÂNCIAS. OBSERVAÇÃO.
No processo administrativo fiscal as decisões proferidas devem respeito ao
amplo direito de defesa, com a análise e decisão sobre as alegações
trazidas pelas Contribuintes e com a observância da devida prestação
jurisdicional nas instâncias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a nulidade parcial da decisão de primeira instância
e para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
para que, superada a questão jurídica relativa à existência de acordo, convenção ou tratado entre
a República Federativa do Brasil e o país de residência da controlada, prossiga-se na análise do
direito creditório compensado, com o pronunciamento acerca dos elementos de prova e
argumentos apresentados com a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
do relator.

Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0152/0194, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
080/086, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da Contribuinte, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados
de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 002, visando compensar débitos, fls. 006, com supostos créditos oriundos de Saldo
Negativos de CSLL.
Despacho Decisório, fls. 020, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, não haver apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo
negativo informado no DCOMP:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
3

A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde alegou, segundo a decisão recorrida, que:
[...] em 01/09/2008, a Impugnante foi surpreendida com o recebimento do
Despacho Decisório acima identificado, pelo qual a Receita Federal do Brasil não
homologou
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
n°s
25703.82390.151205.1.3.03-3035 e 39212.80356.290306.1.3.03-2460 sob o
fundamento de que não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao
período de apuração do saldo negativo, informado no PER/DCOMP.
5) Ao receber o aludido despacho decisório, a Impugnante analisou os
documentos entregues à Receita Federal do Brasil e constatou que ocorreu um
equívoco no preenchimento da DIPJ do exercício de 2005, ano calendário 2004
(Doc. 06).
6) Realmente, na DIPJ original (Doc. 06), a Impugnante informou que o valor de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a pagar seria "0". Contudo, na realidade,
a Impugnante deveria ter informado que havia saldo negativo de CSLL no valor de
R$ 1.108.662,77 [...], conforme foi informado na DIPJ retificadora, entregue em
18/09/2008 (Doc. 07).
07) Tal saldo negativo tem sua origem na compensação do Imposto de Renda
pago sobre os lucros auferidos por empresa do exterior, que é o caso da
DUPONT PERFORMANCE COATINGS VENEZUELA, CA.
08) Cumpre esclarecer que, em 31/10/2005, a empresa DUPONT PERFORMANCE
COATINGS S/A, anteriormente inscrita no CNPJ sob o no 00.910.496/0001-30, foi
adquirida pela DU PONT DO BRASIL S/A [...].
09) A empresa DUPONT PERFORMANCE COATINGS VENEZUELA, CA era controlada
pela empresa DUPONT PERFORMANCE COATINGS S/A [...]. Dessa forma, tendo
em vista que a incorporadora sucede a incorporada em todos os seus direitos e
obrigações, DU PONT DO BRASIL S.A. tornou-se Impugnante na, presente
demanda, tendo legitimidade para contestar os fatos relatados.
10) Conforme se denota da anexa Declaração de Imposto de Renda ("Registro de
Información Fiscal" J000119023 - Doc. 09) entregue em 29/03/2005 pela empresa
DUPONT PERFORMANCE COATINGS VENEZUELA, CA, que é controlada pela
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
4
Impugnante (Doc. 08), tal empresa efetuou o pagamento de Imposto de Renda no
montante de 1.589.706,594,00 Bls (um bilhão, quinhentos e oitenta e nove
milhões, setecentos e seis mil, e quinhentos e noventa e quatro bolivares), em
estimativas, e 6.285.610.055,00 Bls (seis bilhões, duzentos e,oitenta e cinco
milhões, seiscentos e dez mil e cinqüenta e cinco bolivares).
11) Como a Impugnante é controladora da mencionada empresa venezuelana, tal
pagamento de Imposto de Renda para a Venezuela gerou um crédito de Imposto
de Renda Pago no Exterior para a Impugnante no valor de R$ 9.945.737,40 (nove
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e
quarenta centavos); tal cálculo pode ser comprovado pela análise da anexa
planilha (DOC. 10).
12) Aqui no Brasil, a Impugnante também apurou alguns créditos decorrentes de
Contribuição Social devido nos meses anteriores, no valor de R$ 282.778,02
(duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e dois centavos), a
título de antecipações, R$ 25.163,17 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e três
reais e dezessete centavos), a título de CSLL retida na fonte, e R$ 1.831.973,61
(um milhão, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e três reais e
sessenta e um centavos), conforme é demonstrado na Ficha 11 da DIPJ em
comento.
13) Ao encerrar o ano-calendário de 2004, devido à adição do lucro da Venezuela
(conforme anexa planilha - Doc. 11) a Impugnante apurou Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido a pagar no montante de R$ 1.831.973,61 (um milhão,
oitocentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e um
centavos).
14) Ou seja, no ano de 2004, a Impugnante antecipou como pagamento de CSLL o
valor total de R$ 2.114.751,63 (dois milhões, cento e quatorze mil, setecentos e
cinqüenta e um reais e sessenta e três centavos), composto da seguinte forma:

15) Ressalta-se que o valor de CSLL a pagar somente decorreu da adição do lucro
auferido pela empresa controlada na Venezuela. Sem tal adição, a Impugnante
ficaria com prejuízo fiscal no mencionado ano calendário. Todos os cálculos foram
efetuados na forma da planilha anexa (Doe. 11) e nos termos da Instrução
Normativa SRF n° 213/2002.
16) Como a Impugnante somente devia o valor de R$ 1.831.973,61 (um milhão,
oitocentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e um
centavos) e pagou antecipadamente o montante de R$ 2.139.914,80 (dois
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
5
milhões, cento e trinta e nove mil, novecentos e quatorze reais e oitenta
centavos), restou um saldo de CSLL a compensar em PER/DCOMP no montante de
R$ 307.941,19 (trezentos e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e
dezenove centavos).
17) O restante do saldo de Imposto de Renda pago no Exterior continuou a ser
controlado na Parte B do LALUR, conforme determina a legislação em vigor.
18) Ou seja, o crédito informado nos PER/DCOMPs é plenamente válido.
Conseqüentemente, tais compensações devem ser homologadas, visto que os
créditos foram suficientes para compensar os débitos (Doc. 12):

19) Ressalta-se que a Impugnante somente foi informada sobre o desencontro de
informações entre a DIPJ e a PER/DCOMP com o recebimento do despacho
decisório.
20) Ou seja, não foi dada oportunidade para a Impugnante corrigir o equívoco no
preenchimento da DIPJ antes do recebimento do despacho decisório. Restando,
portanto, plenamente válida a retificação efetuada no dia 18/09/2008.
21) Por todo o exposto e o que mais puder ser acrescentado por V. Sa., serve-se a
Impugnante da presente para requerer, como medida de direito, seja cancelado
integralmente o despacho decisório em questão, uma vez que o saldo credor foi
plenamente comprovado, considerando-se, plenamente homologadas as
compensações
realizadas
por
meio
dos
PER/DCOMP
n°s
25703~82390.151205.1.3.03-3035 e 39212.80356.290306.1.3.03-2460 (Doc. 13),
extinguindo-se, em definitivo, o crédito tributário em questão, nos termos do
artigo 156, inciso II, do CTN.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada da decisão em 18/09/2015, fls. 094, a recorrente apresentou seu
recurso, fls. 0152/0194, em 16/10/2015, fls. 096:
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que após o despacho decisório
constatou que ocorreu um equívoco no preenchimento da DIPJ, do exercício de
2005, (ano calendário 2004 – a qual já nos autos do processo), na qual não havia
sido devidamente evidenciado o crédito de CSLL apurado, que serviu de base para
as compensações efetuadas, conforme foi informado na DIPJ retificadora,
entregue em 18/09/2008, anexa.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
6
A Recorrente alega que o saldo negativo tem sua origem na compensação do
Imposto de Renda pago sobre os lucros auferidos por empresa do exterior, que é
o caso da DUPONT PERFORMANCE COATINGS VENEZUELA, CA.
Para comprovar a legitimidade de seu crédito, a Recorrente, quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, juntou a referida defesa
“planilha demonstrativa do crédito de IR pago ao exterior” (a qual consta nos
autos do processo), bem como outros documentos que comprovam o pagamento
dos mencionados tributos na Venezuela, tais como os documentos de
arrecadação, os quais a Recorrente anexa novamente ao presente recurso,
embora já constem dos autos do processo (pagamentos_1, pagamentos_2 e
pagamentos_3).
Além disso, a Recorrente também efetuou antecipações de CSLL no montante de
R$ 282.778,02 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e
dois centavos), através da apresentação de PER/DCOMP no
06.373.60504.26905.1.7.02-1037 (outros_6) utilizada para a liquidação dos
valores devidos a este título no mês de setembro de 2004. Estes valores somados,
compõem o valor de CSLL antecipada no ano de 2004, da ordem de R$
2.114.751,63 (dois milhões, cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta e um
reais e sessenta e três centavos), lançados na linha 43 da Ficha 17 da DIPJ. Esta
PER/DCOMP tem por origem, saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 3.947.381,43,
conforme cópia da DIPJ do Exercício Financeiro de 2004, período-base de 2003
(outros_5).
...
Ainda, a Recorrente sofreu retenção de CSLL na fonte da ordem de R$ 25.163,17
(vinte e cinco mil, cento e sessenta e três reais e dezessete centavos), os quais
podem ser comprovados através de planilha de controle das retenções sofridas,
elabora com base nas notas fiscais de prestação de serviços (outros_1). Também
anexa parte dos informes de rendimento sofridos no referido período, que
atestam a origem do mencionado crédito. (outros_8).
...
Ainda, a Recorrente sofreu retenção de CSLL na fonte da ordem de R$ 25.163,17
(vinte e cinco mil, cento e sessenta e três reais e dezessete centavos), os quais
podem ser comprovados através de planilha de controle das retenções sofridas,
elabora com base nas notas fiscais de prestação de serviços (outros_1). Também
anexa parte dos informes de rendimento sofridos no referido período, que
atestam a origem do mencionado crédito. (outros_8).
...
No ano de 2004, a Recorrente antecipou como pagamento de CSLL o valor total
de R$ 2.139.914,80, como mencionado, o qual deduzido do valor devido no ano,
levou à apuração de um crédito da ordem de R$ 307.941,19.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
7
...
O restante do saldo de Imposto de Renda pago no Exterior continuou a ser
controlado pela Recorrente na Parte B do LALUR.
...
A decisão recorrida decidiu que embora a Recorrente alegasse dispor de direito
creditório de CSLL oriundo de pagamento, na República Bolivariana da Venezuela,
de tributo equivalente ao IRPJ, para que tal direito existisse seria necessário que
houvesse acordo, convenção ou tratado entre a República Federativa do Brasil e
Venezuela, para que houvesse base legal a tal pretensão.
...
Quanto aos pagamentos de estimativa, a decisão destacou que no que se refere a
pagamentos de CSLL por estimativa durante o ano-calendário de 2004, ao
examinar a DIPJ no 1278949-05, correspondente ao exercício de 2005, ano-base
de 2004, como segue:

Ainda, mencionou que em consulta aos sistemas da RFB, deparou-se com as
DCTFs – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais numeradas
100.000.020.091.740.000.000,
100.000.020.091.720.000.000,
100.000.020.091.750.000.000, e 100.000.020.091.730.000.000.
Destas, as duas primeiras segundo à sua análise, confessam apenas débitos de
CSLL vencidos no ano-calendário anterior e, portanto, segundo a sua
interpretação, não podem ser computadas no cálculo da CSLL de 2004.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
8
Já, segundo à sua análise, as DCTFs 100.000.020.091.750.000.000, em parte, e
100.000.020.091.730.000.000, apresentam débitos de código 2484 (“CSLL -
DEMAIS PJQUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA
MENSAL”), conforme abaixo:

Ressalta que a confissão de dívida, no período, é feita pela DCTF, portanto, esse é
o cálculo da CSLL no ano em litígio:

A Recorrente alega que a decisão não levou em conta que o crédito ora discutido
foi apurado originalmente pela entidade DUPONT PERFORMANCE COATINGS S/A,
CNPJ no 00.910.496/0001-30, como consta da cópia de sua DIPJ do Ano-
Calendário de 2005, período-base de 2004.
Tais créditos foram utilizados para compensação de débitos da DU PONT DO
BRASIL S.A (sua incorporadora e sucessora a título universal, nos termos do Art.
227 da Lei no 6.404/761), inscrita no CNPJ sob n° 61.064.929/0001-79.
Tal procedimento foi perfeitamente evidenciado na PER/DCOMP transmitida, em
sua página 2, pela informação de que se tratava de crédito de “sucedida” em
situação especial de “incorporação”
A Recorrente alega que não há necessidade de existência de Convenção (ou
tratado) para evitar a dupla tributação para aproveitar créditos pagos no exteiros
pela incorporada..
Houve equívoco do julgador, pois há créditos a compensar, o que possibilita a
homologação da compensação.
O erro ocorreu pela decisão não ter levado em conta as apurações e créditos da
empresa DUPONT PERFORMANCE COATING S/A,
A documentação anexa comprovaria o alegado.
Na Manifestação de Inconformidade havia a citação a esses números.
A DIPJ foi retificada e deve ser aceita.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
9
Há necessidade da conversão do julgamento em diligência, pois houve equívoco
na avaliação das provas
Para a busca da verdade material, requer a juntada de documentos após a
interposição do recurso.

O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

PRELIMINAR:
Quanto às preliminares, há questão a ser analisada.
A Recorrente registra erro na decisão recorrida, pois só analisou as estimativas do
CNPJ da Recorrente, quando já constava na DCOMP, fls. 03, que a informação que havia crédito de
sucedida, CNPJ 00.910.496/0001-30.
A Recorrente anexa extensa lista de documentos, inclusive do estrangeiro, para
provar o que alega.
Portanto, já há vício de motivação na análise da questão, pois analisou e decidiu o
litígio com base em declaração equivocada.
Outra questão é a de que já na Manifestação de Inconformidade a Recorrente
informa que parte de seus créditos eram oriundos de empresa controlada no exterior, conforme
consta na decisão recorrida:
07) Tal saldo negativo tem sua origem na compensação do Imposto de Renda
pago sobre os lucros auferidos por empresa do exterior, que é o caso da DUPONT
PERFORMANCE COATINGS VENEZUELA, CA.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
10
08) Cumpre esclarecer que, em 31/10/2005, a empresa DUPONT PERFORMANCE
COATINGS S/A, anteriormente inscrita no CNPJ sob o no 00.910.496/0001-30, foi
adquirida pela DU PONT DO BRASIL S/A [...].

Para responder essa alegação da Contribuinte, a decisão recorrida assim
fundamentou sua decisão:
Como relatado, a interessada alega dispor de direito creditório de CSLL oriundo de
pagamento, na República Bolivariana da Venezuela, de tributo equivalente ao
IRPJ – Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Jurídica.
Ora, para que tal direito existisse, seria necessário, antes de tudo, que houvesse
acordo, convenção ou tratado entre a República Federativa do Brasil e aquela
nação que desse base legal a tal pretensão.
Na ausência de qualquer entendimento internacional neste sentido, não há como
acolher a manifestação de inconformidade, neste ponto.

Como se verifica, a decisão recorrida baseia sua decisão sem a fundamentar em
nenhum dispositivo legal, o que já demonstra um claro cerceamento de defesa, pois as
Contribuintes acusadas têm o direito básico de saber o motivo da acusação que lhe é imputada e o
fundamento jurídico para tanto, a fim de ter a possibilidade de refutar essa acusação.
Os requisitos para utilização de créditos de imposto pago no exterior, à época,
constavam no Art. 395, do Decreto 3.000/1999:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §
1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
11
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa
jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art.
16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão
compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até
o final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração (Lei no 9.532,
de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de
1999 (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados
a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art245, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica
no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o,
parágrafo único).

Há legislação que possibilita a compensação, desde que se obedeça determinadas
condições.
Lei 9.249/1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
12
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Atualmente há o apostilamento, para a legalização de documentos, conforme
consta no Decreto 8.660/2016.
Não há exigência de acordo, convenção ou tratado para a compensação do tributo,
conforme disposições legais acima.
Portanto, sem a necessidade de acordo, convenção ou tratado, para a
compensação, há a necessidade de se prosseguir a análise da questão, tendo como guia a
legislação que normatiza a utilização do imposto no exterior, acima.
Veja que a questão da possibilidade de compensação passa por apresentação de
documentos – com os requisitos da legislação – a análise e a respectiva conclusão/decisão.
No processo administrativo fiscal – portanto após a análise da DRF – essa
verificação pode ocorrer só em dois momentos:
1. DRJ; e
2. Turmas Ordinárias e Extraordinárias do CARF.
Como a decisão recorrida cometeu equívoco na análise da impugnação – cerceando
instância da Contribuinte – o direito de defesa não foi observado, motivo da nulidade da decisão
recorrida.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
...
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904382/2008-12
13
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.

Por todo exposto, a decisão a ser tomada deve ser a de nulidade de decisão de
primeira instância, a fim de que não haja supressão de instância, grave prejuízo, para a defesa da
Contribuinte.
Assim, há necessidade de retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, para que, superada a questão jurídica relativa à existência de acordo, convenção
ou tratado entre a República Federativa do Brasil e o país de residência da controlada, prossiga-se
na análise do direito creditório compensado, com o pronunciamento acerca dos elementos de
prova e argumentos apresentados com a manifestação de inconformidade.

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer a nulidade parcial da decisão de primeira instância e para determinar o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que, superada a questão
jurídica relativa à existência de acordo, convenção ou tratado entre a República Federativa do
Brasil e o país de residência da controlada, prossiga-se na análise do direito creditório
compensado, com o pronunciamento acerca dos elementos de prova e argumentos apresentados
com a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 735
DF CARF MF
Original